Tribunal: TJMT
Processo: 0006653-63.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006653-63.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTONIR CANDIDO ALEXANDRE - CPF: 177.339.601-34 (APELADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430
/2006, que incluiu o artigo 41-A
na Lei 8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO: ALTONIR CÂNDIDO ALEXANDRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Previdenciária n.
0006653-63.2010.8.11.0041,
ajuizada por
Altonir Cândido Alexandre
em desfavor do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito à implantação do auxílio-acidente condenando o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contado do evento danoso com base no INPC, conforme Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8213/91. Sem custas.

Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios deixando, contudo, de fixar o percentual da condenação, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

Em seu Apelo (ID n. 17650989), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, aduzindo que merece reforma a decisão que determinou a aplicação da correção monetária de outra forma, que não pela TR.

Alega que, deve ser aplicado o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Por fim, requer a reforma da sentença no tocante a correção monetária, para que seja aplicado o critério da poupança (TR), até que sobrevenha decisão definitiva no julgamento do STF. Subsidiariamente, requer seja determinada a incidência da TR até 20-11-2017, e após IPCA-E.

Prequestiona toda a matéria aqui debatida, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos citados.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID n. 17650993.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 18643973), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da Remessa Necessária

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de

Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Previdenciária n.
0006653-63.2010.8.11.0041,
ajuizada por
Altonir Candido Alexandre
em desfavor do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito à implantação do auxílio-acidente condenando o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio- doença.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e a correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8213/91. Sem custas.

Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios deixando, contudo, de fixar o percentual da condenação, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Do Apelo

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal, reside no tocante aos consectários legais, a fim de que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Denota-se dos autos que
Altonir Cândido Alexandre
, ajuizou Ação de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho com pedido de tutela antecipada para concessão de Auxílio-Doença em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, alegando que sofreu acidente de trabalho em 2002, quando exercia a função de técnico de manutenção, tendo o acidente lhe deixado sequelas na coluna, espondilose, escoliose lombar, achatamento do corpo vertebral L2 e Discopatia degenerativa.

Relata que, recebeu Auxílio-Doença durante cinco anos, todavia o benefício foi cessado mesmo permanecendo os motivos que ensejaram o afastamento.

Argumenta que, sua incapacidade é irreversível e as patologias que o acometem, se agravam com o passar do tempo, e por não possuir condições de recuperação ou reabilitação faz jus à aposentadora por invalidez.

A antecipação da tutela foi deferida
(ID. 17648455).

O INSS apresentou contestação (
ID n. 17648457
). Impugnação à Contestação (ID n. 17649477).

A perícia médica foi realizada em 23-10-2017 (ID n. 17649521).

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, houve apenas a manifestação do Apelado (ID n. 17649524).

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Portanto, o termo inicial para o recebimento do auxílio acidente será o dia subsequente ao da cessação do auxílio doença, que deverá ser apurado pela autarquia previdenciária, não podendo o juízo precisar exatamente o lapso temporal sem o recebimento do benefício ou o dia de sua cessação. Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio doença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905. Tendo em vista a juntada do laudo pericial, determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 192. Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, deixou de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

[...]

Dessa sentença, recorre o INSS.

Consoante ressaltado em suas razões recursais (Id. 17650989), o
INSS,
aduz que, a r. sentença merece reforma no tocante à incidência dos juros e da correção monetária, uma vez que, determinou a aplicação de outra forma, que não pela TR.

Dessa forma, requer seja aplicado o art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Pois bem,
impende destacar que,

após o julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, devendo, a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430
/2006, que incluiu o artigo 41-A
na Lei 8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
[Destaquei]

Desse modo,
a fixação dos juros de mora deve ser estabelecida na forma prevista no
1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1o-F
da Lei no 9.494
/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOENÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ. 1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ). 2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91. 3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente. 4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária. 5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15). 7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020) . [Destaquei]

Portanto, nesse ponto, merece provimento o apelo interposto pelo Instituto de Seguridade Social – INSS.

No tocante a correção monetária, também merece reparos, mas diversamente do pugnado no apelo, uma vez que o Juízo
a quo
estabeleceu da seguinte forma:
correção monetária contados do evento danoso com base no INPC conforme Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo Resp. 1495146/MG, Tema no 905.

Entretanto, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o 11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para determinar que, à incidência dos juros de mora devem ser observado o tema 905 do STJ e 810 do STF.

Quanto a correção monetária,
retifico o ato sentencial de ofício,
para determinar que devem incidir o

INPC,

a contar do vencimento de cada prestação,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430
/2006, que incluiu o artigo 41-A
na Lei 81.213
/1991, e devem ser observados
o tema

905 do STJ E 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020